Tribunal: TJMT
Processo: 1017351-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017351-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ARYANA SOARES FEITOSA - CPF: 012.993.781-96 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (toracoplastia, reconstrução mamária bilateral, dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos, dermolipectomia de dorso, com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas, dermolipectomia de braços, herniorrafia umbilical, enxerto composto), além de materiais médicos e hospitalares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidade estética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. Razões de decidir

3. Laudo médico da agravante indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

4. Não houve junta médica por parte da operadora, havendo alegação de que a agravante não agendou o procedimento, o que exige dilação probatória.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à indicação médica.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aryana Soares Feitosa contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer /c pedido de tutela de urgência, indeferiu o custeio, pela Unimed Cuiabá, de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica.

A decisão agravada indeferiu a tutela por ausência de urgência e de demonstração da natureza reparadora das cirurgias, destacando que não houve conclusão por junta médica e o protocolo administrativo foi encerrado sem justificativa clínica clara.

A agravante alega ter perdido 42 Kg após o procedimento bariátrico, apresentando excesso de pele, dores lombares, infecções recorrentes e abalo psicológico, havendo indicação médica para múltiplas cirurgias com finalidade reparadora. Sustenta urgência na continuidade do tratamento e aponta abusividade na negativa da operadora.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que não houve recusa formal ao custeio das cirurgias, mas sim ausência de agendamento da agravante para realização da Junta Médica, o que inviabilizou a análise técnica da necessidade dos procedimentos. Aduz ainda que não há comprovação de urgência médica ou de caráter reparador das cirurgias indicadas, além de existir cláusula contratual de exclusão de procedimentos estéticos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 289898367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso, por preencher os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, diante do pleito de custeio, pela operadora de plano de saúde, de múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados após cirurgia bariátrica, com alegado caráter reparador e funcional (toracoplastia, reconstrução mamária bilateral - hipertrofia mamária, dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos, dermolipectomia de dorso – lipodistrofia, com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas - lipodistrofia, dermolipectomia de braços - lipodistrofia, herniorrafia umbilical, enxerto composto), indicadas por profissional médico da parte agravante.

A decisão recorrida indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ao consignar que não restou demonstrada urgência que justificasse a concessão da medida antes da resolução do processo. Ressaltou, ainda, a ausência de avaliação pela junta médica, existindo apenas um protocolo administrativo sem informações relevantes, o que enfraquece a demonstração da probabilidade do direito alegado.

A agravante sustenta que os procedimentos possuem natureza reparadora, sendo parte complementar do tratamento contra a obesidade mórbida, cujos efeitos físicos e emocionais ainda persistem, conforme apontado em relatório médico. A agravada, por sua vez, afirma que não houve negativa de cobertura, mas sim desistência da própria autora quanto ao agendamento da junta médica, imprescindível à análise do caso, reiterando a ausência de demonstração de urgência ou de risco iminente à saúde.

Embora o laudo médico apresentado pela agravante ateste a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, não descreve qualquer situação que caracterize hipótese de urgência apta a justificar intervenção imediata, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que regula as hipóteses de cobertura obrigatória pelos planos de saúde em caráter de urgência ou emergência.

Soma-se a isso o fato de que a cirurgia bariátrica foi realizada há, no mínimo, 1 ano e 6 meses, sem qualquer indicação documental de risco iminente à saúde ou de comprometimento funcional atual que justifique a não observância do regular trâmite processual.

Nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, os planos de saúde estão obrigados a cobrir os procedimentos de urgência ou emergência, definidos como aqueles necessários para evitar risco imediato à vida ou lesão irreparável. No caso, inexiste prova inequívoca de que o adiamento das cirurgias trará dano grave e irreversível à paciente.

A probabilidade de provimento também não restou suficientemente demonstrada, uma vez que não há parecer emitido por junta médica especializada, o que suscita dúvidas quanto ao possível caráter estritamente estético dos procedimentos, questão que deverá ser esclarecida com a devida instrução processual.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à preservação da saúde após a cirurgia bariátrica. Contudo, admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsia à instrução probatória, nos casos em que houver dúvida justificada acerca da natureza reparadora ou meramente estética do procedimento, como ocorre na presente hipótese.

Ressalte-se, ademais, que a tutela ora postulada possui natureza satisfativa e, por sua própria configuração, pode gerar efeitos irreversíveis, circunstância que atrai a vedação prevista no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, quando ausentes requisitos seguros quanto à urgência e à possibilidade de reversão dos seus efeitos.

Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada, a fim de que a matéria seja analisada de forma aprofundada na fase instrutória.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”
(TJMT, N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 13/12/2023, DJE 15/12/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025